Tribunal: TJES
Processo: 5009862-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009862-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY GUILHERME SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5009862-35.2024.8.08.0012
ORIGE
M
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
SIDNEY GUILHERME SOUZA
EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO". EMPRÉSTIMO CONTRATADO E IMEDIATAMENTE TRANSFERIDO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COM A CONDENAÇÃO. INCONGRUÊNCIA COM O RECONHECIMENTO DA FALHA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO AO CONSUMIDOR. RISCO DA ATIVIDADE. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS PARA AFASTAR A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SIDNEY GUILHERME SOUZA
em face do Acórdão de ID 16917778, o qual, ao acolher aclaratórios anteriores da instituição financeira, reformou o julgado para determinar a compensação da quantia creditada na conta do autor (objeto do empréstimo fraudulento) com o valor da condenação imposta ao réu.

2. O Embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição e omissão
, argumentando que a ordem de compensação parte da premissa equivocada de que houve proveito econômico válido. Alega que ter sido reconhecida a ocorrência de golpe e a falha de segurança do banco, e que o valor do empréstimo foi integral e imediatamente repassado a terceiros fraudadores, não remanescendo qualquer quantia em seu favor passível de compensação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da declaração de nulidade de empréstimo por fraude ("golpe do falso funcionário" com engenharia social e falha de segurança bancária), é cabível a compensação do valor mutuado — que foi desviado para conta de terceiros — com a indenização devida ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Recebo os embargos, pois tempestivos, e no mérito, assiste razão ao Embargante. O art. 1.022 do CPC admite embargos para sanar contradição, que se verifica quando a decisão encerra proposições inconciliáveis entre si.

5. No caso, o Acórdão recorrido incorreu em contradição interna ao reconhecer, de um lado, a falha no sistema de segurança da instituição financeira (Súmula 479/STJ) que permitiu a contratação e a transferência fraudulenta, e, de outro, determinar a compensação do valor do mútuo.

6. A compensação pressupõe que o consumidor tenha usufruído ou retido o capital. Contudo, a dinâmica dos autos demonstra que o crédito em conta foi apenas um "meio de passagem" para a consumação do crime, sendo o valor imediatamente evadido via Pix para terceiros.

7. Ao impor ao consumidor a restituição (via compensação) de um valor que lhe foi subtraído dentro do próprio ambiente de insegurança bancária, o Judiciário estaria transferindo o risco da atividade para a vítima, o que viola o art. 14 do CDC. Se o sistema falhou ao permitir o empréstimo e a transferência atípica, o prejuízo financeiro da perda do capital (o "principal" do empréstimo) é fortuito interno, devendo ser suportado pelo Banco.

8. Portanto, sanando a contradição apontada, deve ser afastada a ordem de compensação, mantendo-se a obrigação do Banco de restituir os descontos indevidos e anular o contrato, sem contrapartida financeira do consumidor, que nada lucrou com o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, conferindo-lhes excepcionais
EFEITOS INFRINGENTES
, para reformar o Acórdão de ID 16917778 e
EXCLUIR
o item que determinava a compensação de valores.

10. Passa o dispositivo final do julgamento a ter a seguinte redação: "
PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para REFORMAR o acórdão guerreado e a sentença de piso, no sentido de: i) declarar a nulidade do contrato objeto da lide (499571528) , devendo a instituição ré cessar descontos; ii) condenar a ré a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente. Afastada a possibilidade de compensação do valor do empréstimo, visto que o numerário foi objeto de fraude e não beneficiou o consumidor
."

11. Sem custas e honorários advocatícios para este recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)